Tribunal: TJDFT
Processo: 0735505-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI 9.605/98. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. DELITO PERMANENTE. CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL. NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal proposta com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida em desfavor do demandante, condenado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2°, caput, da Lei 12.850/13), parcelamento irregular do solo (art. 50, inciso I, parágrafo único, incisos I e II, c/c o art. 51, todos da Lei 6.766/79) e dano ambiental (arts. 40 e 48 da Lei 9.605/98).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se a condenação está em manifesta contrariedade ao texto legal, por ignorar o disposto nos artigos 109 e seguintes do Código Penal, referentes à prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Para o acolhimento da pretensão desconstitutiva fundada no art. 621, I, do CPP, a afronta ao texto da lei deve ser patente, grave e frontal: negativa (direta ou indireta) de vigência ou evidente contrariedade a preceito normativo.
4. A revisão criminal não desata nova oportunidade de análise de questões já decididas, sobretudo quando não demonstrada ilegalidade manifesta.
5. O delito previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/98 é de natureza permanente e, portanto, a fluência do prazo prescricional depende da cessação da permanência, conforme disposto no art. 111, III, do CP.
6. Ainda que os danos ambientais tenham se iniciado antes do apontado na denúncia, a manutenção do quadro fático obsta a deflagração do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO:
7. Ação revisional admitida. Pedido improcedente.
_______
Dispositivos relevantes: art. 621 do CPP; art. 109 e 111 do CP; art. 48 da Lei n. 9.605/98

Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AREsp n. 312.502/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 13/6/2017. STJ. HC n. 125.959/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. para acórdão Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 28/9/2010.